Tribunal: TJDFT
Processo: 0712901-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712901-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: AGROPECUARIA E FRIGORIFICO BOI GORDO EIRELI, ANDRE RICARDO GONCALVES VIANA, MAURICIO FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O Reputa-se válida a intimação, de acordo com o disposto no art. 274, parágrafo único, do CPC, eis que os ARs foram enviados para os endereços indicados pelos agravados nos autos, a quem incumbia ter informado a sua alteração. Decorrido o prazo legal para apresentação das contrarrazões, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator